Tribunal: TJSP
Processo: 3013873-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida em sede de ação civil por improbidade administrativa, que homologou honorários periciais no valor de R$ 21.600,00 e determinou o depósito judicial pela Fazenda Estadual, com

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida em sede de ação civil por improbidade administrativa, que homologou honorários periciais no valor de R$ 21.600,00 e determinou o depósito judicial pela Fazenda Estadual, com fundamento no artigo 23-B da Lei no 8.429/92 e na tese do Tema no 510 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Estadual deve adiantar os honorários periciais quando a perícia é solicitada exclusivamente pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem de adiantamento dos honorários à agravante representa risco ao resultado útil do processo, justificando a admissão do agravo.
4. A Fazenda Estadual tem legitimidade recursal como terceiro prejudicado. A ação é regida pela Lei no 7.347/85, que isenta o autor de custas, mas não transfere o ônus financeiro ao Estado quando a perícia é de interesse exclusivo da defesa.
5. O artigo 95 do CPC estabelece que a parte que requer a perícia deve adiantar os custos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.